Tribunal: STF
Processo: Rcl 69293
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES DA ANÁLISE DOS PEDIDOS APRESENTADOS NA INICIAL.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcos Aurelio Oliveira Matos Junior, em 21.6.2024, contra ato do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP.



    2. Consta do processo ter sido o reclamante condenado, em 23.5.2024, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 1512316-78.2024.8.26.0050, às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa, pela prática do crime de roubo (caput do art. 157 do Código Penal). Na sentença, foi mantida a prisão cautelar do reclamante, ocorrida em 4.4.2024.



    3. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. 



    Assevera que, embora tenha sido fixado regime semiaberto para início de cumprimento da pena, “até o presente momento o reclamante continua no regime fechado em verdadeira violação ao que determina a Súmula Vinculante nº 56 deste E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que “o constrangimento ilegal sofrido pelo reclamante não tem data para cessar, uma vez que há enorme lista de sentenciados aguardando para o regime intermediário, e para piorar, isso tem ocorrido devido ao local adequado ser inexistente no sistema penitenciário, fato conhecido pelo juízo reclamado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) a concessão liminar de ordem para fixar o regime domiciliar ou regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar imediato cumprimento à decisão; 



    b) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça, ratificando a liminar outrora concedida” (fl. 4, e-doc. 1).



    4. Os argumentos expostos no processo impõem a requisição de informações ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, para esclarecimento das especificidades da situação prisional do reclamante.



    5. Oficie-se ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo (Processo n. 1512316-78.2024.8.26.0050), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante e se a prisão preventiva teria sido compatibilizada com o regime prisional ao qual condenado.



    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e do presente despacho.



    6. Prestadas as informações, retornem-me os autos em conclusão, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora